Tribunal: CARF
Processo: 10825.001288/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001288/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.609 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
JAIR ANTONIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para sua dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas. Conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 4 a 8, o lançamento
foi efetuado em razão de não comprovação das seguintes despesas médicas:
1 - Luiz Augusto Teixeira, CPF: 825.938.098-68, R$ 900,00; e
2 - Laura Cristina Perez, CPF: 282.990.228-94, R$ 3.900,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001288/2008-55
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001288/2008-55

O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual concorda
com a glosa da despesa no valor de R$ 900,00, paga a Luiz Augusto Teixeira, uma vez que não
possui sua comprovação; com relação às despesas com Laura Cristina Perez, afirma que possuía
doença no ombro direito que o obrigou a vários tratamentos médicos com essa profissional,
culminando em cirurgia, e cujos recibos apresenta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que recibos juntados aos autos
não indicam quem teria sido o paciente.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/3/2010 (e-fls. 44) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 7/4/2010 (e-fls. 45), no qual informa
que junta novamente os recibos com identificação do paciente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno apenas da glosa de despesa médica declarada com a
profissional Laura Cristina Perez, CPF: 282.990.228-94, no valor de R$ 3.900,00.
A glosa foi mantida pela decisão de piso unicamente em razão de entender que os
recibos emitidos pela profissional não atendem aos requisitos exigidos pela legislação, porquanto
não trazem a indicação do beneficiário do tratamento, senão vejamos:
Quanto às despesas médicas glosadas, que tem como beneficiária a Dra. Laura Cristina
Peres, o defendente apresenta os recibos de fls. 07/09, no valor total de R$3.900,00, que
não indicam quem teria sido o paciente, sendo certo que para fazer jus à dedução
pleiteada, teriam que ter como tal o declarante ou os seus dependentes, na forma da
legislação transcrita.
Em relação à falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, é
possível inferir, quando o recibo não faz menção de maneira específica, que o serviço foi
prestado ao próprio responsável pelo pagamento. O assunto já foi, inclusive, tema da SCI COSIT
no 23/2013, que assim se manifestou:
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001288/2008-55

Não foram levantados indícios de irregularidades em relação aos recibos, mas
somente apontada a falta de indicação do beneficiário dos serviços. Ainda que assim não fosse, o
contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois em fase recursal junta novamente os
recibos às e-fls. 46 a 49, nos quais é atestado ser ele, o contribuinte, o beneficiário do tratamento,
de forma que o recurso merece prosperar.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
glosa da despesa médica no valor de R$ 3.900,00, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital